Tribunal: TJPA
Processo: 0800453-86.2021.8.14.0057
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800453-86.2021.8.14.0057

EMBARGANTE: JAIRON CASTRO PEREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº: 0800453-86.2021.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: Santa Maria do Pará

EMBARGANTE: JAIRON CASTRO PEREIRA

Adv. TERCYO FEITOSA PINHEIRO (OAB/PA 22.277)

Adv. FELIPE JOSÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA (OAB/PA 31.979)

EMBARGADO: Acórdão no ID – 17333027
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 12/12/2023)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO REPETIDO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E PARA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO. CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. PARCIAL PROVIMENTO.

1 – Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que confirmou a sentença condenatória por tráfico ilícito de entorpecentes, mantendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em fração inferior ao máximo legal, com fundamento em diversas circunstâncias concretas.

2 – A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não justificar adequadamente a fixação da fração de redução da pena; e (ii) saber se houve bis in idem na utilização da circunstância da exposição da gestante e do nascituro aos riscos do crime, tanto na exasperação da pena-base quanto na modulação da fração redutora.

3 – Quanto à alegada omissão por ausência de fundamentação para arbitramento da fração redutora, não assiste razão ao Embargante, uma vez que o acórdão embargado reproduziu e manteve os fundamentos da sentença, os quais justificaram adequadamente a escolha de fração inferior ao máximo legal, com base em elementos objetivos do caso concreto.

4 – No entanto, assiste razão ao Embargante quanto à alegação de bis in idem, evidenciado na duplicidade de valoração da circunstância da exposição da gestante e do nascituro, utilizada tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração redutora, o que contraria o princípio da vedação à dupla valoração negativa.

5 – Ainda que afastado o referido fundamento, remanescem outros elementos desfavoráveis que justificam a manutenção da redução em patamar inferior ao máximo legal, sendo razoável a fixação da fração em 1/3 (um terço), o que conduz à pena final de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

6. Embargos conhecidos e parcialmente providos, redimensionando a pena do Embargante para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer os embargos de declaração e dar-lhes parcial provimento para
redimensionar a pena do Embargante para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JAIRON CASTRO PEREIRA
,
em face
do Acórdão no
ID
17333027
,
que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo réu e pelo Ministério Público.

Alega o Embargante que o v. Acórdão, ao manter a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar de 1⁄4 (um quarto), sob os mesmos fundamentos utilizados pelo magistrado singular, incorreu em omissão, pois não explicitou as razões de não ter aplicado no grau máximo o redutor, previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Sustenta, ainda que o acórdão recorrido incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar acerca da ocorrência de
bis in idem
, quanto à utilização de circunstâncias negativas já valoradas pelo magistrado singular na 1ª fase da dosimetria da pena para não aplicar a redução máxima da causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, da Lei 11.343/06.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para modificação do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria, visando eventual manejo de recurso especial e/ou extraordinário.

Em contrarrazões, o representante do Parquet oficiante na instância
a quo
manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, por seu improvimento.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Acerca das hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o seguinte:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

In casu
, aduz o Embargante que o Acórdão embargado foi
omisso
, pois não explicitou as razões de não ter aplicado no grau máximo o redutor, previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.
Sem razão.

Conforme consta na decisão embargada, a fração de redução de pena foi fixada em patamar distinto do máximo em razão da manutenção, no referido acórdão, dos fundamentos utilizados na sentença recorrida, consistentes em: “envolver na prática delituosa sua esposa, às vésperas do parto (08 meses de gestação), percorrendo de carro mais de 1.000 KM, de Floriano/PI até Castanhal/PA; estar com a droga escondida no forro do porta-malas, visando ludibriar a fiscalização; não esclarecer a origem lícita do numerário apreendido (R$ 5.280,00); e, ainda, por não ter colaborado para elucidar a origem do entorpecente (07 tabletes de oxi, pesando 7,230KG)”.

Nesse aspecto, não há qualquer omissão a ser sanada
no acórdão guerreado, posto que a modulação se encontra plenamente justificada pelas particularidades do caso concreto, como bem asseverou o magistrado sentenciante.

Contudo, necessário reconhecer que
assiste razão ao Embargante
quanto ao
pleito de reconhecimento de
bis in idem
no que concerne à utilização da
circunstância da exposição da gestante e do nascituro aos riscos da prática delitiva
, referidos na sentença condenatória tanto na fundamentação da pena base quanto na modulação da fração referente ao privilégio, senão vejamos:

Para justificar a exasperação da pena base, consignou o magistrado sentenciante:

“Quanto às circunstâncias do crime, entendo negativa, pois, cometido na companhia de sua parceira em gestação avançada percorrendo longas distâncias, ainda que a mesma tenha informado que o acompanhou simplesmente porque quis, a concreta exposição da gestante e especialmente do nascituro aos riscos do cometimento do delito traz maior grau de reprovabilidade”

E, entre os fundamentos aduzidos para fundamentar a fração de 1⁄4 (um quarto) aplicada pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º, art. 33, da Lei nº 11.3434/2006, consignou o juízo a quo entre outros fundamentos:
“pondero a circunstância negativa envolvendo a exposição de gestante e nascituro”
.

Portanto, neste aspecto assiste razão ao Embargante, devendo referido fundamento ser excluído das razões para arbitramento da fração referente à modalidade privilegiada do delito de tráfico de drogas.

Contudo, necessário ponderar que tal afastamento não conduz a fração redutora ao máximo legal, como pleiteia o Embargante, uma vez que remanescem as demais circunstâncias invocadas pelo juízo de primeiro grau e mantidas no acórdão embargado, consistentes em “estar com a droga escondida no forro do porta-malas, visando ludibriar a fiscalização; não esclarecer a origem lícita do numerário apreendido (R$ 5.280,00); e, ainda, por não ter colaborado para elucidar a origem do entorpecente (07 tabletes de oxi, pesando 7,230KG)”.

Destarte, a
exclusão de um dos fundamentos
invocados na decisão embargada deve conduzir ao
redimensionamento da fração minorante
, mostrando-se adequada à hipótese a fração redutora de 1/3 (um terço), conduzindo assim a pena final do Embargante para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço
os embargos de declaração e lhes dou parcial provimento para
redimensionar a pena do Embargante para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025